Tribunal: TJDFT
Processo: 0700129-59.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700129-59.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS MEIRELES GONCALVES APELADO: SARAH REJANE CARVALHO, YASMIM CARVALHO OLIVEIRA, C. M. C. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: MANOEL MESSIAS DE JESUS OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de apelação ID 70960213 interposta por LUCAS MEIRELES GONÇALVES contra a sentença ID 70960211, na qual a 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria julgou procedente a ação de indenização pela morte de Núbia Rejane Almeida de Carvalho ajuizada por seus filhos SARAH REJANE CARVALHO, YASMIM CARVALHO OLIVEIRA e C. M. C. de O., condenando a parte recorrente ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos morais. Para fundamentar o posicionamento adotado, o Juízo de 1a instância considerou que “a morte prematura de ente querido, vítima de homicídio” representa “sentimento de perda, de tristeza e de revolta” e “afeta, de modo irreparável, os atributos da personalidade em razão da supressão precoce do convívio familiar”. Além disso, citou que, “havendo sentença criminal transitada em julgado, não é preciso perquirir sobre a culpa do agente causador do dano para efeito de responsabilidade civil, dada a dependência relativa entre as instâncias civil e penal consagrada no art. 935 do Código Civil”. Em suas razões, LUCAS alega que “protocolou sua contestação dentro do prazo legal, o que refuta a alegação de revelia e a consequente aplicação da pena de confissão ficta”. Ademais, sustenta que, “embora os fatos e sua autoria já estejam decididos na esfera criminal, nada impede que a sentença cível, ao analisar os autos e as condutas do réu e da vítima, reconheça a concorrência de culpas no evento danoso”. Diante disso, aduz que “foi surpreendido ao trafegar pela via quando a vítima decidiu atravessar apesar da proximidade de dois veículos”, de forma que “o impacto ocorreu no exato momento em que a vítima colocou o pé na pista, em uma via reta e com plena visibilidade dos carros que se aproximavam”. Nesse sentido, argumenta que “o acidente teria ocorrido independentemente de qualquer outro fator” e o fato de “estar levemente acima do limite de velocidade — ainda, assim, em uma velocidade relativamente baixa para uma rodovia — nem o resultado do teste do bafômetro alterariam a dinâmica do ocorrido”. Por fim, defende que “o quantum indenizatório fixado é desproporcional”, pois “é um trabalhador assalariado, sem bens patrimoniais, que já teve sua fida profundamente impactada pelos acontecimentos e pela condenação criminal”. Após serem devidamente intimados, SARAH, YASMIM e CARLOS apresentaram suas contrarrazões no ID 70960217. No teor da peça, mencionam incialmente que “o prazo de 15 dias úteis para a apresentação de contestação conforme o artigo 335 do Código de Processo Civil teve início em 15/08/2023, findando-se em 04/09/2023”, porém “o Apelante apresentou sua contestação apenas em 24/10/2023, ou seja, 50 dias úteis após o término do prazo legal”. Além disso, relatam que no processo criminal “os peritos foram taxativos ao apontar que a velocidade incompatível com a via e o estado de embriaguez foram fatores determinantes para o trágico desfecho”. Nesse cenário, declaram que “tais circunstâncias evidenciam que o Apelante agiu com imprudência, negligência e desrespeito às normas básicas de trânsito, contribuindo diretamente para a ocorrência do evento danoso”. Por outro lado, justificam que a “conduta da vítima não se mostra suficiente para eximir o Apelante de responsabilidade, sobretudo porque, caso estivesse em conformidade com os limites de velocidade e em plenas condições psicofísicas, teria tido tempo hábil para adotar medidas de segurança”. Ao final, enfatizam que não “se trata de um valor exacerbado”, considerando a “perda prematura e abrupta da figura materna, o que lhes privou não apenas da presença física, mas também de cuidados, afeto, orientação e educação, atributos insubstituíveis e inerentes ao vínculo materno-filial”. Tendo em vista que o litígio envolve interesse de incapaz, o Ministério Público apresentou seu parecer no ID 71159455, apontando que, “embora a sentença tenha mencionado em um de seus parágrafos o falecimento de duas pessoas”, trata-se “de vício meramente formal, que não influenciou no julgamento de mérito nem comprometeu a validade ou a justiça da condenação imposta, não sendo, portando, apto a ensejar nulidade”. Quanto ao mérito, enfatiza que “o condutor que dirige embriagado e em excesso de velocidade responde integralmente pelos danos decorrentes do evento, sendo a travessia da vítima fora da faixa elemento insuficiente para isentar o réu de culpa”. É o relatório. Compulsando os autos, verifica-se que, em que pese a parte apelante tenha pleiteado o benefício da gratuidade de justiça na 1a instância, não houve qualquer deliberação sobre o tema. Além disso, na interposição do recurso, deixou de juntar aos autos a guia de custas e o comprovante de recolhimento do preparo. Nesse cenário, cabe destacar que a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo recorrente e seu núcleo familiar, e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Diante disso, intime-se LUCAS MEIRELES GONÇALVES para juntar aos autos, no prazo de cinco dias e sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte, acompanhada de relatórios de Câmbio e relatório de Contas e Relacionamentos em Bancos (CCS) da ferramenta Registrato do Banco Central em conjunto com extratos dos últimos três meses das contas ali listadas como ativas, bem como seus comprovantes de despesas. Caso contrário, faculta-se à parte no mesmo prazo efetuar o pagamento em dobro das custas e apresentar o respectivo comprovante. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital